Tribunal: STJ
Processo: 1016856-85.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909294 - DF
(2025/0129185-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA
EMBARGANTE
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
A parte embargante, limitando-se a um inconformismo
2.
genérico, não indica nenhuma questão do acórdão acoimada de
vício, para fins de esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado – circunstância que não
permite a exata compreensão da controvérsia.
A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
3.
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que
padeceria o acórdão, configura deficiência da fundamentação
Documento eletrônico VDA54672464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 481ccefe-565e-4ea3-a4fe-a87b203ebdaf

recursal, a impedir o conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 481ccefe-565e-4ea3-a4fe-a87b203ebdaf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909294 - DF (2025
/0129185-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA
EMBARGANTE : MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
A parte embargante, limitando-se a um inconformismo
2.
genérico, não indica nenhuma questão do acórdão acoimada de
vício, para fins de esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado – circunstância que não
permite a exata compreensão da controvérsia.
A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
3.
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que
Documento eletrônico VDA53274936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:01
Código de Controle do Documento: 208634ed-2602-4d5b-9805-c809c5c9bd5e

padeceria o acórdão, configura deficiência da fundamentação
recursal, a impedir o conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
MUNICÍPIO E SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ – AM E MONTEIRO
ADVOGADOS, em face de acórdão, assim ementado (fl. 788):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do e 253, parágrafo único, I, do
RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
CPC/2015
3. Agravo interno não provido.

Alega (fls. 802/803):
Trata-se exatamente do caso concreto, uma vez que deixou de ser
observado por esta C. Turma a decisão que inadmitiu o Recurso
Especial interposto pela parte ora embargante, fundamentou-se no
disposto estampado na Súmula 07 e Súmula 211 deste C. Superior
Tribunal de Justiça.
Seguindo, há de se observar que no agravo em Recurso Especial
devidamente interposto pela Municipalidade fora abordado de forma
clara e ampla a inaplicabilidade do verbete sumular no 7/STJ e 211/STJ
ao presente caso!
A inaplicabilidade da Sumula n. 07/STJ e da Sumula n. 211/STJ
também restou amplamente debatida nos autos do agravo interno
interposto pela Municipalidade (e-STJ Fl.763)
Documento eletrônico VDA53274936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:01
Código de Controle do Documento: 208634ed-2602-4d5b-9805-c809c5c9bd5e

Ademais, mostrou-se perfeitamente que o debate em epígrafe não se
tratava de caso a ser enquadrado no preceito de equivocada inadmissão
previsto na decisão pelo Juízo a quo.
Assim, restou demostrado que tanto o Agravo em Recurso em Especial,
quanto o Agravo interno Interposto pelo Município impugnaram
flagrantemente e de forma específica os fundamentos da decisão
recorrida.

É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
(RELATOR):
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Observe-se que a parte embargante, limitando-se a um
inconformismo genérico, não indica nenhuma questão do acórdão
acoimada de vício que necessite de esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado – circunstância que não
permite a exata compreensão da controvérsia.
Com efeito, a ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53274936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:01
Código de Controle do Documento: 208634ed-2602-4d5b-9805-c809c5c9bd5e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.909.294 / DF
Número Registro: 2025/0129185-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168568520224010000 10233698820214013400
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA
AGRAVANTE : MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA
EMBARGANTE : MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54620211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 90e7b29c-141f-4e50-ad5e-2e7650b9f697

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 90e7b29c-141f-4e50-ad5e-2e7650b9f697